Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709068-72.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO PONTES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO. FALHA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ART. 240, § 3o, DO CPC/15. SUMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva; 2. A aptidão do despacho judicial que determina a citação como causa interruptiva da prescrição é garantida pelo art. 174, parágrafo único, I, do CTN, art. 8o, § 2o, da Lei n.o 6.830/80 e art. 219, §1o, do CPC/73 (atual art. 240, §1o, CPC/15); 3. A parte credora não pode ser prejudicada pela demora imputável, exclusivamente, ao Poder Judiciário, o que impede seja operada a prescrição retroativa; 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando o advento da prescrição retroativa, considerando que a sua citação não ocorreu no prazo legal por demora imputável exclusivamente ao recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005